Tribunal: STF
Processo: Rcl 56078
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvia Nobre Lopes, candidata nas eleições de 2022 ao cargo de deputada federal, alega terem Valdemar da Costa Neto e Alex de Almeida Pereira, respectivamente presidentes nacional e estadual (diretório do Amapá) do Partido Liberal, inobservado os julgamento da ADPF 738 e da ADI 5617.



    Narra concorrerem ao cargo de deputada federal pelo PL-AP no pleito do corrente ano três candidatas do gênero feminino, as quais receberam da legenda o montante de R$ 1.626.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil reais) oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.



    Alega ter, segundo os critérios definidos na ADPF 738 e na ADI 5617, direito a 33,33% dos recursos destinados às candidaturas femininas, por ser a única candidata parda e indígena da sigla a concorrer ao cargo de deputada federal no Estado do Amapá.



    Aponta ter sido creditado em sua conta de campanha, contudo, apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente a 7,74% do valor total.



    Pede seja assegurado por esta Corte o recebimento do percentual de 33,33% dos recursos oriundos do FEFC e repassados às candidatas do gênero feminino. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O referendo na medida cautelar na ADPF 738 recebeu a seguinte ementa:



    Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER AFIRMATIVO. INCENTIVO A CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS PARA CARGOS ELETIVOS. VALORES CONSTITUCIONAIS DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IGUALDADE EM SENTIDO MATERIAL. ORIENTAÇÕES CONSTANTES DE RESPOSTA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL À CONSULTA FORMULADA POR PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE OU ANUALIDADE (ART. 16 DA CF/1988). MERO PROCEDIMENTO QUE NÃO ALTERA O PROCESSO ELEITORAL. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação, abrigada no preâmbulo do texto magno, de construirmos, todos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, livre de quaisquer formas de discriminação. 



    II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de politicas universalistas, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo-lhes certas vantagens, por um tempo definido, com vistas a permitir que superem desigualdades decorrentes de situações históricas particulares (ADPF 186/DF, de minha relatoria). Precedentes. 



    III – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria). Precedentes. 



    IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos. 



    V – Medida cautelar referendada.



    De início, é preciso destacar que o Ministro Ricardo Lewandowski, relator, declarou, em 11 de junho de 2020, a perda de objeto da ADPF 730, em função do cumprimento da medida cautelar deferida. É dizer, diante da extinção do feito sem resolução do mérito, o pronunciamento cautelar deferido na ADPF 730 não mais produz efeitos jurídicos e, por conseguinte, não se revela idôneo como paradigma de confronto em reclamação.



    Ainda que assim não fosse, a diversidade de objetos entre o aludido parâmetro e a presente reclamação já se revelaria suficiente para assentar a inadmissibilidade desta ação, neste ponto.



    É que, como se constata a partir da leitura da ementa supratranscrita, aquele julgado limitou-se a determinar a imediata aplicação da resposta do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta n. 600306-47 às eleições de 2020.



    Em outros termos, não houve a incursão na problemática discutida nesta reclamação: a forma como a agremiação partidária deve realizar a divisão das verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a cada um dos candidatos a ela vinculados.



    Razões semelhantes levam-me a entender pela inaplicabilidade da ADI 5.617 à controvérsia suscitada nestes autos. Transcrevo a ementa:



    EMENTA : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes. 



    2. O princípio da igualdade material é prestigiados por ações afirmativas. No entanto, utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada. Precedente do CEDAW. 



    3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres. 



    4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “três ” contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma proporção; (iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95.



    Como se vê, este Tribunal, dentre outras medidas, promoveu a equiparação entre candidaturas femininas e o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas. Mais uma vez não se cuidou, naquela oportunidade, da forma pela qual se deve dar a repartição interna desses recursos a cada uma das candidatas, consideradas isoladamente.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente